Tribunal: TJDFT
Processo: 0039148-58.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa. DIRETO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA. CRÉDITO BANCÁRIO. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo nos termos dos art. 487, inc. II, cumulado com o art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia trazida em grau recursal consiste em analisar se houve o implemento da prescrição intercorrente e se foram observados os princípios do contraditório e ampla defesa em relação ao banco apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo inicial da prescrição no curso do processo de execução iniciava-se após decorrido o prazo de um (1) ano de suspensão do processo em razão da não localização do devedor ou de bens penhoráveis conforme a redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil.
4. A prescrição intercorrente sujeita-se apenas às condições objetivas de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, o decurso do prazo e o respeito ao procedimento estipulado. Os requerimentos apresentados pelo credor não impedem a fluência do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente sujeita-se apenas às condições objetivas de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, o decurso do prazo e o respeito ao procedimento estipulado. Os requerimentos apresentados pelo credor não impedem a fluência do prazo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 921 a 924; CC, arts. 206, § 3o, VIII e 206-A; Decreto n. 57.663/1966, art. 70; Lei n. 10.931/2004, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 150/STF; STJ, REsp 1.815.762/SP, Rel. Min. Mauro Campbell, Segunda Turma, j. 5.11.2019.